Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. UTILIZAÇÃO DE CNPJ EM OPERAÇÕES COMERCIAIS. AUTORIZAÇÃO INFORMAL. PROVAS ELETRÔNICAS. PRINTS DE WHATSAPP. ADMISSIBILIDADE. ART. 369 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECONHECIMENTO E PAGAMENTO DO DÉBITO. PROTESTO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por pessoa jurídica (requerida) contra sentença que reconheceu a regularidade de operações comerciais realizadas com utilização de seu CNPJ e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais e de declaração de inexistência de dívida.
2. Alega-se o uso indevido do CNPJ da empresa em transações comerciais que culminaram em protesto de título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as transações comerciais realizadas com o CNPJ da recorrente ocorreram sem autorização válida; e (ii) estabelecer se o protesto de título enseja responsabilidade civil e dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art.369 do CPC permite a utilização de qualquer meio de prova legítimo, sendo admissível a prova digital, no caso, a captura de tela de mensagens trocadas entre as partes.
5. A ausência de impugnação específica sobre a autenticidade dos prints, bem como a inexistência de indícios de adulteração, preserva a credibilidade e integridade das provas digitais. A análise conjunta evidencia comunicação direta entre as partes e autorização informal para uso do CNPJ.
6. A autorização informal e o posterior reconhecimento do débito afastam a alegação de ilicitude nas operações comerciais. Não há demonstração de fraude, vício de consentimento ou uso indevido por terceiro.
7. O protesto do título decorreu de relação comercial válida e inadimplida. A conduta está amparada pelo art. 188, I, do Código Civil, que qualifica como exercício regular de direito a atuação do credor em tais hipóteses.
8. O dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de abalo à honra objetiva. Ausente ato ilícito ou nexo causal entre o protesto e eventual prejuízo extrapatrimonial, não há reparação devida.
9. Inexiste responsabilidade solidária da parte recorrida, pois não há conduta ilícita que gere responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. As provas digitais, incluindo prints de conversas de WhatsApp, são admissíveis nos termos do art. 369 do CPC quando não impugnadas especificamente e inexistirem indícios de adulteração. 2. A autorização informal para uso de CNPJ em operações comerciais, aliada ao reconhecimento do débito, afasta a alegação de ilicitude das transações. 3. O protesto de título originado de relação comercial legítima configura exercício regular de direito. 4. A pessoa jurídica deve comprovar abalo à honra objetiva para caracterizar dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 369 do CPC e Art. 188, I, do Código Civil.